Tribunal: CARF
Processo: 11065.902537/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902537/2011-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.299 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto

Recorrente
ZSCHIMMER & SCHWARZ DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta (1) Aprecie
a documentação apresentada aos autos e proceda a apuração do crédito de IPI do período; (2) Ao
final da verificação, apure o crédito disponível para o período-base de referência, apto a dar
quitação aos débitos declarados na DCOMP; (3)Elabore relatório conclusivo, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório. Encerrada a instrução
processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias, antes da devolução do processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Origem, com número de rastreamento
916035846, datado de 01/04/2011, fl no 61, sobre Ressarcimento de IPI, cujo crédito foi
requerido através do PER/DCOMP 31538.78195.150107.1.3.01-5308, referente ao 2o
trimestre de 2006, com valor solicitado de R$ 38.683,16 e reconhecido no valor de R$
11.856,68, com ciência via postal, na data de 13/04/2011, conforme “AR”, fl 113.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902537/2011-39
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902537/2011-39

A justificativa descrita foi que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
31538.78195.150107.1.3.01-5308, e não homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP 04108.14929.150207.1.3.01-6435, que resultou em valor devedor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, no valor
principal de R$ 26.826,48, conforme abaixo:
(...)
Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, na data de
11/05/2011, através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de Procuração, fl
4, com as seguintes argumentações, a seu favor, em resumo, fls 2 e 3, que:
”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com base no voto
condutor do qual destaco:
“No caso em tela, entende-se que a contribuinte não conduziu aos autos elementos
necessários à comprovação de suas alegações. Limitou-se a afirmar a existência dos
pretendidos créditos, nada apresentando de concreto, como seria o RAIPI do 1o
trimestre de 2006, tendo em vista que está sendo analisada compensação do 2o trimestre
de 2006.
(...)
De acordo com o RAIPI eletrônico constante nos sistemas informatizados desta
Secretaria, verifica-se que não há saldo credor do período anterior, ou seja, do 1o
trimestre de 2006.
Ressalta-se que as informações nele contidas são alimentadas pelo próprio contribuinte,
daí porque não houve homologação integral da compensação proposta no PER/DCOMP
no 31538.78195.150107.1.3.01-5308 e nem foi homologada a compensação
doPER/DCOMP no 04108.14929.150207.1.3.01-6435.”.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 3 de abril 2019. Em 24 de abril 2019,
apresentou recurso voluntário, no qual reafirma ter direito ao crédito em sua
integralidade e junta aos autos Livro de Registro e Apuração do IPI, Livro de Entradas e
Livro de Saídas.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902537/2011-39

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação da existência de créditos
de IPI passíveis de ressarcimento.
A Recorrente trouxe no recurso voluntário: RAIPI (Anexos VI e IX), Livro
Registro de Entrada(Anexo VII), e Livro Registro de Saída (Anexo VI), do período. A
prevalência da verdade material no processo administrativo fiscal, reconhecida na jurisprudência
deste tribunal administrativo, impõe a aceitação documentação apresentada em sede de recurso
voluntário.
Os documentos acostados dão indícios da existência do crédito, porquanto a
escrituração contábil-fiscal indica a procedência da alegação. Desta feita, entendo no caso o
cabimento da realização de diligência para que a unidade de origem possa avaliar todo o
conjunto probatório para reavaliação da suficiência de créditos de IPI para processamento da
compensação pleiteada.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(i)
Aprecie a documentação apresentada aos autos e proceda a apuração do
crédito de IPI do período;
(ii)
Ao final da verificação, apure o crédito disponível para o período-base de
referência, apto a dar quitação aos débitos declarados na DCOMP;
(iii)
Elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a
existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902537/2011-39

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital